Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-20.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-20.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO NUNES DO NASCIMENTO (APELANTE), HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM (TERCEIRO INTERESSADO), LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 035.396.271-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXIME DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. PENA. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE
. PRECEDENTES STF. AÇÕES PENAIS EM CURSO É FUNDAMENTO IDÔNEO APTO A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE E AFASTAR A BENESSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DESCABIMENTO
. O ACÓRDÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. RECURSO DESPROVIDO
.

1. (...) Em reforço, o Tribunal de origem apontou que
a quantidade de droga apreendida na posse do recorrente e a forma de acondicionamento
(pequenas porções individualizadas)
condizia com a comercialização da substância
, ressaltando que a condição de usuário declarada por ele não afastava a conduta do tráfico de drogas. (...) (AgRg no AREsp n. 2.232.946/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe de 24/10/2023
).

2.
4. A conclusão das instâncias anteriores não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas
e a existência de
ações
penais em
curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do
tráfico

privilegiado
” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022). 5. Hipótese em que a minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos a indicar dedicação
ao
tráfico

de drogas. 6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. FLÁVIO DINO Julgamento: 12/08/2024 Publicação: 16/08/2024).

3.
O art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é
a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por João Paulo Nunes do Nascimento contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Água Boa/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 190209214).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação para posse para uso próprio;
b)
aplicação do “tráfico privilegiado”;
c)
gratuidade da justiça (ID 190209240).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 190209244). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 190612662).

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória que no dia 05 de janeiro de 2023, o apelante, João Paulo Nunes do Nascimento foi preso em flagrante na posse de seis porções de cocaína, cuja massa bruta total é de 2,92 gramas, sendo comprovado através do termo de exibição de apreensão. (ID 190209156). Os policiais militares que estavam presentes na ocorrência, relataram sob o crivo do contraditório e ampla defesa que ao se deparar com a presença da viatura, João tentou dispensar a sacola que continha os entorpecentes, momento em que foi abordado e questionado sobre a origem da droga. Ato contínuo respondeu que tinha vendido uma porção no valor quarenta reais asseverando que é simpatizante da organização criminosa comando vermelho.

Para melhor análise, transcrevo trecho da sentença de piso na qual se depreende a declaração das testemunhas policiais em juízo:

“(...) As testemunhas
PM HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM e PM LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA, fase extrajudicial,
relataram estavam de plantão no dia dos fatos, realizando rondas ostensivas no bairro Cidade Nova, quando estavam na rua Izauro Lazo, avistaram o suspeito JOÃO PAULO, o qual possui várias passagens criminais, bem como é bastante conhecido por realizar “correrias” do comércio ilegal de entorpecentes. Afirmaram que ele, ao avistar a viatura, tentou dispensar uma pequena sacola, após, diante dos fatos, realizaram a abordagem do suspeito, e ao efetuarem as buscas, encontraram na sacola 6 (seis) pequenas porções de substância análoga ao crack, as quais estavam envolvidas em papel alumínio, prontas para o comércio. Acrescentaram que perguntaram ao suspeito de quem seria a droga apreendida, sendo que ele respondeu que era de sua propriedade, bem como que estaria vendendo, e inclusive tinha acabado de vender uma porção no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Em juízo
, O PM HUMBERTO afirmou que o acusado é contumaz na prática do delito de tráfico de drogas, na cidade de Cocalinho. E a PM LARA ratificou as declarações iniciais, e também disse que o acusado já é bem conhecido de outras ocorrências. Por fim, disse que o acusado assumiu que as drogas eram para vendas, bem como tinha acabado de realizar a venda de uma porção. (...)”

No interrogatório judicial do réu, este asseverou que é usuário de entorpecente, no entanto, não prospera a tese desclassificatória para o uso, uma vez que eventual condição não afasta a responsabilização devida:

(...) Em reforço, o Tribunal de origem apontou que
a quantidade de droga apreendida na posse do recorrente e a forma de acondicionamento
(pequenas porções individualizadas)
condizia com a comercialização da substância
, ressaltando que a condição de usuário declarada por ele não afastava a conduta do tráfico de drogas. (...) (AgRg no AREsp n. 2.232.946/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe de 24/10/2023
).

No tocante a aplicação do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, colaciono trecho do parecer ministerial, o qual, adoto como razão de decidir:

“(...)
Subsidiariamente, o apelante postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, ao argumento de ser primário, portador de bons antecedentes, assim como não se dedica a atividade criminosa.

No caso dos autos, o juízo
a quo
entendeu que o apelante se dedica às atividades criminosas, pois
“fora encontrado com o acusado, 6 (seis) porções de drogas (cocaína), embaladas separadamente, em papel alumínio, fato este que indica que o mesmo iria comercializar drogas, ou seja, se dedicava a atividade criminosa (tráfico de drogas). Ressalta-se que o réu afirmou, em sede policial, que estava realizando o tráfico de drogas”.

Em que pese a primariedade e bons antecedentes do apelante, restou demonstrada a sua dedicação às atividades criminosas, considerando que o entorpecente apreendido se destinava a venda, quantidade de dinheiro em notas trocadas, bem como depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante o qual foram enfáticos ao afirmar que
“o mesmo ainda informa que este suspeito possui várias passagens criminais e é bastante conhecido por realizar "correrias" comercio ilegal de entorpecente.”

Ademais, na fase extrajudicial o apelante declarou estar desempregado, não possuir renda, afirmando que estava vendendo drogas e ser simpatizante da organização criminosa Comando Vermelho, indicando que faz da mercancia de drogas como seu meio de vida.
In verbis
:

(...) QUE o interrogante afirma que realmente estava vendendo drogas e que tinha acabado de vender uma pedra de crack por quarenta reais, QUE o interrogando afirma que não pode falar de quem conseguiu as drogas, pois o mesmo teme por sua vida, QUE o interrogando afirma que é simpatizante do CV (comando vermelho) e que não foi batizado ainda (...)

Desse modo, está evidenciado que o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06.

Por oportuno, colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA PENAL BENÉFICA E DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 4.
A conclusão das instâncias anteriores não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas
e a existência de
ações
penais em
curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do
tráfico

privilegiado
” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022). 5. Hipótese em que a minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos a indicar dedicação
ao
tráfico

de drogas. 6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (
Órgão julgador:
Primeira Turma
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO
Julgamento:
12/08/2024
Publicação:
16/08/2024
)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024